Tribunal: STF
Processo: MS 40135
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. CITAÇÃO PARA INÍCIO DA FASE EXTERNA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por BRUNO PINHEIRO DAMASCENO FLORENTINO, ex-bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contra ato (e-docs. 14 e 15) do Tribunal de Contas da União - TCU, nos autos de tomada de contas especial (TC 025.698/2024-9), que supostamente teria violado direito líquido e certo do impetrante.



    2. Dos autos, extrai-se que o impetrante firmou, com o CNPq, Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (e-doc. 06) para cursar doutorado na Alemanha, no período de 01.04.2018 a 31.03.2019 (e-doc. 07), comprometendo-se a “retornar ao Brasil até 30 (trinta) dias após o término da bolsa, aqui residir e permanecer por período não inferior ao da vigência da mesma, exceto quando devidamente autorizado pela diretoria do CNPq” (e-doc. 06).



    3. Por meio do OFÍCIO nº 15425/2023/SEABE/COAFO/CGARF/DASD (e-doc. 08), datado de 29.06.2023, o CNPq solicitou que o impetrante apresentasse “Relatório técnico final, declaração ou diploma de doutorado, comprovantes de retorno ao Brasil e de interstício” para encerramento do processo administrativo relativo à concessão da bolsa.



    4. Em virtude do não cumprimento das obrigações, o impetrante foi alvo de tomada de contas especial instaurada pela Administração Pública cujos trechos do Relatório (e-doc. 12) são abaixo transcritos:



    PARECER CONCLUSIVO DO TOMADOR DE CONTAS ESPECIAL 



    14. Na opinião desta Comissão de Tomada de Contas Especial, os fatos apurados no processo indicam omissão no dever de prestar contas, caracterizando prejuízo ao erário, tendo sido quantificado o dano e identificado o agente responsável, conforme item 9 deste relatório. 



    15. No tocante à quantificação do dano e à atribuição da responsabilidade, conforme motivações expostas no item 9 deste relatório, entende-se que o débito no valor de R$ 531.749,27, deve ser imputado ao Senhor Bruno Pinheiro Damasceno Florentino, Bolsista no Exterior, uma vez que o mesmo Não Apresentou Relatório Técnico, Bilhete de Retorno, Diploma/ Certificado e Não comprovou permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovante de interstício). 



    16. Os avisos de recebimento referenciados no item 11 deste relatório indicam que o agente responsável tivera oportunidade de defesa, em observância ao art. 5°, inciso LV da Constituição Federal. Como não houve recolhimento aos cofres públicos da importância impugnada e não foram apresentados elementos de defesa, subsistem os motivos que legitimaram a instauração desta tomada de contas especial, considerando que foram esgotadas as medidas administrativas para ressarcimento do dano ao erário.



    CONCLUSÃO



    17. Caracteriza-se dano ao erário no valor de R$ 531.749,27, cujo valor atualizado com juros até 08/07/2024 está detalhado a seguir:

     

 Responsável / Responsáveis solidários  Total dos valores atualizados com juros 



 BRUNO PINHEIRO DAMASCENO FLORENTINO 

(089.422.016-01)

  R$ 531.749,27 



    18. Referido valor foi registrado pela Coordenação de Contabilidade - COCOT, na conta "Diversos Responsáveis Apurados" no Siafi, mediante Nota de Lançamento 2024NS052285, de 06/08/2024.



    (e-doc. 12, grifo nosso)



    5. Após manifestação da Controladoria-Geral da União (e-doc. 13), a TCE foi remetida ao TCU, por meio do OFÍCIO nº 19618/2024/SETCE/COPCO/CGOCF/DADM (e-doc. 11) datado de 12.12.2024.



    6. No âmbito do TCU, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) fez análise preliminar do caso e propôs que se procedesse à citação do impetrante para apresentação de defesa, nos seguintes termos:



    INTRODUÇÃO 



    1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Bruno Pinheiro Damasceno Florentino, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 203539/2014-1 (peças 9 e 22) firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Bruno Pinheiro Damasceno Florentino, e que tinha por objeto o instrumento descrito como “Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Doutorado no Exterior - GDE Modificações pós-traducionais do fator de extensão EF-P em bactérias da microbiota humana”.



    (...)



    Avaliação da Ocorrência da Prescrição 



    14. Em relação à prescrição, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/4/2020, fixou tese com repercussão geral de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). 



    15. Posteriormente, o próprio TCU regulamentou o assunto por meio da Resolução-TCU 344 de 11/10/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999, estabelecendo no art. 2º que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo. 



    16. O termo inicial da contagem do prazo prescricional está previsto no art. 4º da Resolução TCU 344/2022. Da mesma forma, as situações de interrupção da prescrição foram elencadas no art. 5º. A prescrição intercorrente está regulada no art. 8º. 



    17. No mais, conforme decidido em precedentes do STF (MS 35.430-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 35.208-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 36.905-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso) os atos interruptivos prescindem de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do Poder Público em investigar determinado fato. 



    18. No âmbito dessa Corte, o Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Min. Jhonatan de Jesus) destacou que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5º, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. 



    19. Em tempo, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5º da nominada Resolução. 



    20. No caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 31/5/2019, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, segundo o normativo e o termo de concessão (peça 3, p.5 e peça 21). 



    21. A tabela a seguir apresenta os seguintes eventos processuais interruptivos/suspensivos da prescrição desta TCE (lista não exaustiva):

     

 Evento  Data      Documento  Resolução 344      Efeito        



 0  31/5/2019  Data em que as contas deveriam ter sido prestadas (peça 3, p.5 e peça 21)  Art. 4º, inc. I  Marco inicial da contagem do prazo prescricional 



 1  5/7/2023  Notificação de cobrança (peças 24 e 25)  Art. 5º, inc. I       Interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 2  9/7/2024  Determinação de Instauração de TCE (peça 2)  Art. 5º, inc. II       Interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 3  18/7/2024  Notificação de TCE (peças 38 e 40)  Art. 5º, inc. I       Interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 4  12/8/2024  Relatório do Tomador de Contas (peça 44)  Art. 5º, inc. II       Interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 5  14/10/2024  Relatório de auditoria da CGU (peça 48)  Art. 5º, inc. II       Interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



    22. Analisando-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela anterior, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual capaz de interromper a prescrição ordinária (quinquenal), tampouco de 3 (três) anos entre cada evento processual, capaz de interromper a prescrição intercorrente. 



    23. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF anteriormente mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU.



    (...)



    CONCLUSÃO 



    32. A partir dos elementos constantes nos autos e do exame das ocorrências descritas na seção “Exame Técnico”, foi possível definir a responsabilidade de Bruno Pinheiro Damasceno Florentino, e quantificar adequadamente o débito a ele atribuído, na forma dos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, propõe-se, por conseguinte, que se promova a citação do responsável.



    33. Em tempo, também foi realizada a análise da ocorrência da prescrição (itens 14 a 23), sob a ótica da Resolução-TCU 344/2022, concluindo-se não ter ocorrido, nos autos, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU.



    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 



    34. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 



    a) realizar a citação, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, o responsável abaixo indicado, em decorrência das condutas praticadas, apresente alegações de defesa e/ou recolha, aos cofres especificados, a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, que geraram a irregularidade demonstrada a seguir: 



    Débito relacionado ao responsável Bruno Pinheiro Damasceno Florentino (CPF: 089.422.016-01), na condição de beneficiário. 



    Irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados a Bruno Pinheiro Damasceno Florentino, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior 203539/2014-1. 



    Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 3, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 38 e 40. 



    Normas infringidas: art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986; Itens 7.5, 7.5.1, 9.1.1, 9.2 e Anexo IV, item 11 da RN 29/2012, bem como o Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior. 



    Cofre credor: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 



    Valor atualizado do débito (sem juros) em 2/12/2024: R$ 505.521,07. 



    Conduta: não apresentar a prestação de contas, no âmbito do Termo de Aceitação de indicação de bolsista, deixando de apresentar Relatório Técnico, Bilhete de Retorno, Diploma/Certificado e comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior (comprovar interstício). 



    Nexo de causalidade: A não apresentação da prestação de contas no âmbito do Termo de aceitação de indicação de bolsista impediu a comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados, no âmbito do instrumento em questão, resultando em presunção de dano ao erário. 



    Culpabilidade: Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, apresentar a prestação de contas com toda a documentação exigida, no prazo e forma devidos. 



    b) informar ao responsável que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU; 



    c) esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 2º, da Lei 8.443/1992, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas; 



    d) encaminhar cópia digital da presente instrução ao responsável, a fim de subsidiar a apresentação de suas alegações de defesa; 



    e) esclarecer ao responsável, em obediência ao art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, que o não atendimento à citação implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.



    (e-doc. 14, grifo nosso)



    7. Por meio do OFÍCIO 56023/2024-TCU/Seproc (e-doc. 15), o impetrante foi citado.



    8. Para o impetrante, a citação representa “ameaça de uma cobrança indevida tendo em vista a demora excessiva na constituição da dívida. A Administração Pública, após 5 anos desde o descumprimento e a comunicação tardia da dívida, está agora procedendo com a Tomada de Contas Especial, de nº 025.698/2024-9, no Tribunal de Contas da União (TCU), ignorando o prazo decadencial/prescricional” (e-doc. 01, p. 2). 



    9. Alega que “Finalizados os estudos, o Impetrante buscou por várias oportunidades de emprego em sua área de estudos no Brasil, mas, infelizmente, essa tarefa se mostrou muito mais difícil do que o previsto. Além de haver poucas oportunidades disponíveis, as que existiam não estavam alinhadas à sua experiência” (e-doc. 01, p. 4). Destaca:



    10. Diante disso, sem alternativas no Brasil, ele acabou se consolidando profissionalmente no exterior, onde lhe foram oferecidas possibilidades profissionais em consonância com sua área de estudos e experiência, de forma ue acabou aceitando trabalhar na Universidade onde estava fazendo o Doutorado. 



    11. Isso levou ao descumprimento da obrigação de prestação de contas, apresentação do bilhete de passagem e retorno ao país após a finalização da bolsa, para cumprimento do período de interstício. Além disso, o Impetrado ficou sem ualuer contato com o CNPq por anos após a finalização da bolsa. 



    12. Somente em 09/07/2024 (Doc. em anexo) foi determinada a instauração da Tomada de Contas Especial em seu desfavor, quando já ultrapassado o prazo decadencial/prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança, só tendo ciência da referida cobrança no momento da notificação para apresentar defesa nos presentes autos.



    (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    10. Em virtude disso, entende que “o direito potestativo do CNPq de constituir eventual dívida ou promover atos administrativos relacionados ao suposto inadimplemento do interstício já se encontra fulminado pela decadência/prescrição” (e-doc. 01, p. 5).



    11. Assim, considera que citação (e-docs. 14 e 15) para responder à tomada de contas especial é ilegal. Acrescenta:



    O marco temporal para início da contagem do prazo decadencial para que as agências de fomento (Capes e CNPq) possam consolidar eventual crédito referente ao ressarcimento de bolsas de pesquisa no exterior é o do inadimplemento da obrigação pactuada e que dá ensejo ao ressarcimento: ou seja, da constatação da não conclusão do curso, do não retorno para cumprimento do período de interstício no prazo pactuado ou da descontinuidade do cumprimento do período de interstício iniciado.



    (e-doc. 01, p. 14, grifo nosso)



    12. Destaca que o reconhecimento de múltiplos marcos interruptivos prescricionais na tomada de contas especial e a determinação para prosseguimento do procedimento administrativo mesmo diante da indubitável ocorrência de prescrição quinquenal ferem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 01, p. 22-23).  



    13. O pedido liminar de suspensão dos efeitos da Tomada de Contas Especial nº 025.698/2024-9 foi indeferido (e-doc. 23), em virtude do não preenchimentos dos requisitos legais (art. 300, CPC/2015).



    14. No mérito, o impetrante roga pela concessão da segurança com “reconhecimento da prescrição em relação a todos os débitos imputados ao Impetrante em relação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da decadência pleiteada anteriormente” e “determinação de arquivamento do processo de Tomada de Contas Especial nº 025.698/2024-9” (e-doc. 01, p. 31).



    15. O Tribunal de Contas da União, órgão apontado como coator, apresentou Informações (e-docs. 28 e 29) cuja ementa é abaixo transcrita:



    EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Bruno Pinheiro Damasceno Florentino, com pedido de medida liminar já indeferido, com vistas à suspensão do TC 025.698/2024-9, referente a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra o impetrante em razão de irregularidades na prestação de contas de termo de concessão e aceitação de bolsa de estudos no exterior. 



    1. Preliminar: Inexistência de ato coator praticado pelo TCU. Autuada a Tomada de Contas Especial, após a conclusão da fase interna junto ao CNPq, somente ocorreu a instrução inicial da unidade técnica, ainda não apreciada pelo Ministro-Relator, como previsto no art. 11 da Lei 8.443/1992. 



    2. Preliminar: Ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União e, portanto, incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/1988. 



    3. Preliminar: ausência de interesse processual do impetrante, a ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), dada a ausência de utilidade na presente prestação jurisdicional. A instrução inicial ainda não foi analisada pelo Relator, como previsto no art. 11 da Lei 8.443/1992, assim como não houve chamamento do impetrante aos autos de controle externo, que visa a assegurar ampla defesa e contraditório aos responsáveis. 



    4. Preliminar: Incabível mandado de segurança para, prematuramente, estancar a atividade de controle externo da despesa pública, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, o que não ocorre no presente caso. Precedentes do STF. 



    5. Decadência: Não incidência da decadência administrativa em face da inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 aos processos por meio dos quais o TCU exerce a sua competência constitucional de controle externo. Jurisprudência dominante do STF. 



    6. Prescrição. Ausência de decisão de mérito pelo e. Relator no TCU ou pelo competente órgão colegiado da Corte de Contas. Processo de tomada de contas especial em fase preliminar de instrução. Circunstância que impõe defesa produzida em tese, pois não pode esta unidade da Secretaria do TCU cogitar em qual sentido se dará a deliberação da Corte de Contas ao analisar o caso concreto por meio de decisão definitiva, consoante art. 10, § 2º, da Lei 8.443/1992. 



    7. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    8. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    9. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    10. A jurisprudência do STF é firme em sentido diametralmente oposto à tese esposada pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes (unidade de causas interruptivas), pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    11. Análise da não ocorrência da prescrição no presente caso: adoção da tese da multiplicidade das causas interruptivas. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    11.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei 9.873/1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil. 



    11.2. O entendimento da Segunda Turma do STF é pela aplicação do art. 1º da Lei 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil, apesar de a lei especial (Lei 9.873/1999) dispor integralmente sobre causas de interrupção. 



    11.3. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese da unicidade das causas interruptivas da prescrição, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    11.4. Conforme ensinamento do Exmo. Ministro André Mendonça em seu voto vogal no julgamento da Segunda Turma do MS 38.147, “o art. 2º da Lei 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil”. 



    11.5. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU. 



    12. Impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos efeitos do TC 025.698/2024-9, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora). 



    13. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelo impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos. 



    14. Estrita observância ao valor mínimo para instauração de tomada de contas especial. O valor do débito é bastante superior ao limite estabelecido na Instrução Normativa TCU 96/2024 e na Instrução Normativa TCU 71/2012, vigente à época da instauração do TC 025.698/2024-9. 



    15. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora. 



    16. Parecer pelo encaminhamento das informações ao órgão solicitante.



    (e-doc. 28, grifo nosso)



    16. Quanto à prescrição e suas causas interruptivas, a Corte de Contas prestou as seguintes informações:



    80. Como dito anteriormente, ainda não há manifestação do relator e do colegiado competente para o julgamento do feito. No entanto, no presente caso, a análise da ocorrência da prescrição consta do relatório preliminar da unidade técnica (doc. 1):



    Avaliação da Ocorrência da Prescrição 



    19. Em relação à prescrição, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/4/2020, fixou tese com repercussão geral de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899). 20. Posteriormente, o próprio TCU regulamentou o assunto por meio da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, à luz do disposto na Lei 9.873/1999, estabelecendo no art. 2º que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo. 21. O termo inicial da contagem do prazo prescricional está previsto no art. 4º da Resolução-TCU 344/2022. Da mesma forma, as situações de interrupção da prescrição foram elencadas no art. 5º. A prescrição intercorrente está regulada no art. 8º. 22. No mais, conforme decidido em precedentes do STF (MS 35.430-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 35.208-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli; e MS 36.905- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso), os atos interruptivos prescindem de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público em investigar determinado fato. 23. No âmbito dessa Corte, o Acórdão 2.219/2023-TCU-2ª Câmara (Rel. Min. Jhonatan de Jesus) destacou que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5º, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. 24. Em tempo, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5º da nominada Resolução. 25. No caso concreto, considera-se, nos termos art. 4°, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022, que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 31/5/2019, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, segundo o normativo e o termo de concessão (peça 3, p.5 e peça 21). 26. A tabela a seguir apresenta os seguintes eventos processuais interruptivos/suspensivos da prescrição desta TCE (lista não exaustiva):

     





 Evento  Data  Documento  Resolução 344  Efeito    



 0  31/5/2019  Data em que as contas deveriam ter sido prestadas (peça 3, p.5 e peça 21)  Art. 4º, inc. I  Marco inicial da 

contagem do prazo prescricional

 



 1  5/7/2023  Notificação de cobrança (peças 24 e 25)  Art. 5º, inc. I  interrupção da prescrição ordinária e marco inicial da prescrição intercorrente 



 2  9/7/2024  Determinação de Instauração de TCE (peça 2)  Art. 5º, inc. II  interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 3  18/7/2024  Notificação de TCE (peças 38 e 40)  Art. 5º, inc. I  interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 4  12/8/2024  Relatório do Tomador de Contas (peça 44)  Art. 5º, inc. II  interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 5  14/10/2024  Relatório de auditoria da CGU (peça 48)  Art. 5º, inc. II  interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 



 6  4/12/2024  Instrução de citação (peça 55)  Art. 5º, inc. II  interrupção da prescrição ordinária e intercorrente 







    27. Analisando-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais enumerados na tabela anterior, os quais teriam o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual capaz de interromper a prescrição ordinária (quinquenal), tampouco de 3 (três) anos entre cada evento processual, capaz de interromper a prescrição intercorrente. 



    28. Portanto, levando-se em consideração o entendimento do STF anteriormente mencionado, bem como a vigente regulamentação do Tribunal, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. 



    81. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo. Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário/punitiva.



    (e-doc. 28, p. 25-26, grifo nosso)



    17. Por fim, a Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, mediante Parecer nº 4001/2025 - LASL (e-doc. 38), assim ementado:



    Mandado de segurança. TCU. Ex-bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, Não cumprimento de obrigações referentes à apresentação de Relatório Técnico Final, declaração ou diploma do Doutorado cursado na Alemanha, comprovantes de retorno ao Brasil e interstício. Tomada de contas especial. Citação para apresentação de defesa ou ressarcimento do valor ao Erário. Alegada prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva. Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Interrupção do prazo prescricional. 



    A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a “notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (inciso I) e a prática de “qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato” (inciso II). 



    Indicação de marcos interruptivos que de fato caracterizam atos inequívocos de apuração das irregularidades. Não hou